Tribunal: TJMT
Processo: 1008915-74.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EVILIN PAULA PACHECO DO NASCIMENTO - CPF: 725.908.741-20 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCINDIDO PELO COMPRADOR – RENTENÇÃO
DAS ARRAS E DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS - DEVIDA - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE
- MULTA CONTRATUAL PREVISTA SUPERIOR A 25% -
PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENALIDADE AJUSTADA PARA O PERCENTUAL DE 10% -
POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Existindo previsão contratual expressa quanto ao direito de retenção do valor pago como arras confirmatórias, estas podem ser retidas pela parte prejudicada, nos termos do artigo 418 do Código Civil.

2. Conforme o entendimento assentado pela jurisprudência pátria, em caso de rescisão contratual por opção da contratante, a aplicação de percentual a título de cláusula penal até o limite de 25% não se mostra abusiva.

3. Todavia, considerando que a recorrida sequer chegou a tomar posse do imóvel, que será novamente comercializado pela recorrente, justifica-se a limitação da retenção dos valores pagos ao montante de

10%.

4. Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual e havendo indenização a título de dano material, juros sobre os valores a serem devolvidos incidem a contar da citação.

5. Sentença parcialmente reformada apenas para reduzir a cláusula penal ao percentual de 10%.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020